Tribunal: TJSP
Processo: 1000991-34.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos indevidos na conta corrente em que o autor recebe benefício previdenciário. Restituição em dobro. Entendimento do STJ e desta Colenda Câmara. Danos morais configurados. Indenização majorada para R$5.000,00 que atente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Correção a partir do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos indevidos na conta corrente em que o autor recebe benefício previdenciário. Restituição em dobro. Entendimento do STJ e desta Colenda Câmara. Danos morais configurados. Indenização majorada para R$5.000,00 que atente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Correção a partir do arbitramento em conformidade com a Súmula no. 362 do C. STJ. Verba honorária que não comporta fixação sobre o valor da causa, e sim sobre a condenação líquida. Inteligência do art. 85, §2o, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente provido.